Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701601-69.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS SENTENÇAS. QUANTUM. ADEQUADO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido com emprego de faca, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as quais corroboraram os elementos do inquérito, dentre os quais o reconhecimento pessoal. II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, ao argumento de que teria sido embasada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Evidencia-se, portanto, que a negativa de autoria apresentada pelo réu Eduardo em Juízo não encontra suporte algum na prova dos autos, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário, firme e coesa, apurada no feito” (ID Num. 28767021 - Pág. 13) e que “Não há que se falar, portanto, em condenação baseada apenas nos elementos inquisitoriais, uma vez que todos eles foram corroborados pela prova judicial. Repita-se que embora a vítima não tenha reconhecido o réu durante a audiência, ela confirmou ter realizado o reconhecimento pessoal anteriormente, oportunidade em que o apontou com certeza como sendo o autor do delito” (ID Num. 28767021 - Págs. 13 e 14). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017